Tribunal: STF
Processo: HC 189647
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Homicídio qualificado. Pena de 12 anos de reclusão. Progressão de regime. Exame criminológico. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Taina Suila da Silva Arantes Torres em favor de Terezinha Marlene de Macedo, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 599.778/SP. 
    No curso da execução da pena da paciente - 12 (doze) anos pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal) -, o magistrado de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico prévio para o fim de progressão ao regime semiaberto.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Esta não é a situação presente, pois a pretensão de progressão de regime prisional é claramente satisfativa, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 213/215):
      Consta dos autos que a sentenciada cumpre pena em regime fechado, por crime de homicídio qualificado, com término de pena previsto para 2030. 
    O juiz, baseado em seu livre convencimento motivado, ao analisar o pedido, por certo, considerou imperiosa a averiguação do requisito subjetivo, que não se esgota com o atestado de bom comportamento carcerário; ponderou ser prudente, no caso, cuidadosa análise antes da efetiva reintegração da sentenciada ao corpo social. 
    [...] 
    Agiu, pois, acertadamente o juiz. 
    Por fim, como cediço, a pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática de benefícios executórios, ainda que se enquadre eventualmente, a paciente, no grupo de risco da infecção, devendo o cabimento de eventual benesse ser avaliado de forma individualizada. 
    Na hipótese, além de descontar pena em regime fechado por crime gravíssimo, inexiste prova de que a sentenciada esteja com a saúde fragilizada, tampouco se demonstrou que a unidade não tenha condições de fornecer tratamento adequado ou, ainda, que não possua condições de eventual transferência para determinada unidade de saúde, caso necessário. 
    Também não há comprovação de que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento da crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao grupo de vulneráveis, sejam insuficientes de modo a justificar a imediata soltura. A este teor, confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: [...] 
    Com efeito, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
      Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se o art. 5º:
    (...)
      Desse modo, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, destacou o Tribunal local que inexiste prova de que a paciente encontre-se com saúde fragilizada, tampouco se demonstrou que a unidade prisional não tenha condições de oferecer tratamento adequado. Ademais, ressaltou que a paciente cumpre pena por crime de homicídio qualificado, ou seja, crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, circunstâncias que mostram não ser recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito, garantindo assim necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. ”
    No presente writ, a Impetrante alega preenchido o requisito objetivo para concessão do benefício da progressão de regime desde 26.4.2020. Sustenta demora na realização do exame criminológico determinado pelo juízo singular. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/CNJ e que a paciente é idosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão para o regime semiaberto e, sucessivamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Consta dos autos que a sentenciada cumpre pena em regime fechado, por crime de homicídio qualificado, com término de pena previsto para 2030. O juiz, baseado em seu livre convencimento motivado, ao analisar o pedido, por certo, considerou imperiosa a averiguação do requisito subjetivo, que não se esgota com o atestado de bom comportamento carcerário; ponderou ser prudente, no caso, cuidadosa análise antes da efetiva reintegração da sentenciada ao corpo social’. Por outro lado, ‘em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, destacou o Tribunal local que inexiste prova de que a paciente encontre-se com saúde fragilizada, tampouco se demonstrou que a unidade prisional não tenha condições de oferecer tratamento adequado. Ademais, ressaltou que a paciente cumpre pena por crime de homicídio qualificado, ou seja, crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, circunstâncias que mostram não ser recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ademais, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Além do crime praticado com violência – homicídio qualificado –, enfatiza o Tribunal de Justiça que ‘inexiste prova de que a paciente encontre-se com saúde fragilizada, tampouco se demonstrou que a unidade prisional não tenha condições de oferecer tratamento adequado’. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora